Tribunal: TJES
Processo: 0009629-84.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009629-84.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICK COSTA DE MORAIS e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA DA PENA-BASE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), à pena de 25 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado. A defesa argui preliminar de nulidade do julgamento por suposta deficiência da defesa técnica, alegando que o defensor dativo não deduziu todas as teses possíveis. No mérito, pleiteia: (i) a cassação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) o redimensionamento da pena-base, em razão do excesso no recrudescimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no julgamento do júri por deficiência da defesa técnica; (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de defesa constitui nulidade absoluta, mas a deficiência da defesa técnica só gera nulidade se houver prova de prejuízo ao réu (Súmula 523, do STF). O acusado esteve assistido por advogado em todas as fases do processo, com apresentação de teses em plenário, inexistindo prova de prejuízo. Discordância da atual defesa quanto à estratégia utilizada não configura deficiência técnica. A decisão do júri encontra amparo em provas consistentes, incluindo confissão do réu e depoimentos testemunhais, não se caracterizando como manifestamente contrária à prova dos autos, em observância ao art. 593, III, "d", do CPP, e ao princípio da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII). A exasperação da pena-base pelo juízo de origem, em razão da culpabilidade e circunstâncias do crime, possui fundamentação idônea, mas a fração aplicada foi desproporcional. A jurisprudência admite o aumento de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre mínimo e máximo. Assim, impõe-se a redução da pena-base para 16 anos e 6 meses de reclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 563, 593, III, "d"; CP, arts. 59, 68 e 121, § 2º, I e IV.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 523; STJ, AgRg-RHC 218.508, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.09.2025; STJ, AgRg-AREsp 2.247.664, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 09.09.2025; TJES, RevCr 5011210-27.2024.8.08.0000, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 27.11.2024; TJES, APCr 0011599-78.2017.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 23.02.2022; TJES, APCr 0000366-11.2009.8.08.0039, Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 01.12.2021; STJ, HC 614.998/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.10.2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 633.304/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20.04.2017; STJ, AgRg-HC 825.873, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.09.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0009629-84.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO NUNES DA ROCHA, PATRICK COSTA MORAIS

Advogado(s) do reclamante: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR, PETRIUS ABUD BELMOK, GUILHERME PAULO SILVA, NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW, JAIRO FRANKLIN DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE
DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA

Antes da adentrar ao mérito da causa, imperiosa a análise da preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

Inicialmente,
a defesa requer
seja reconhecida a nulidade do júri,
argumentando que houve
deficiência da defesa técnica, uma vez que o defensor dativo não teria deduzido todas as teses defensivas referentes à tipificação e
à
dosimetria da pena.

Pois bem. A respeito do tema,
o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 523, segundo a qual,
“n
o processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Em sentido idêntico, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. No tocante à citação por edital, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a citação por edital só é admitida em casos excepcionais, quando não é possível a citação pessoal. Esgotadas as tentativas de encontrar o acusado, a citação por edital é medida legalmente prevista" (AGRG no HC n. 713.598/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). 2. No presente caso não há que se falar em nulidade

da citação por edital, visto que o recorrente foi notificado pessoalmente sobre a ação penal e todas as diligências intimatórias posteriores foram realizadas no endereço fornecido por ele, tendo fracassada sua localização em razão de ter rompido sua tornozeleira eletrônica, advinda de feito distinto, encontrando-se foragido naquele momento processual. 3
. Sobre a deficiência na defesa técnica, firmou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento segundo o qual apenas a ausência de defesa, ou situação equivalente, com prejuízo demonstrado, é apta a macular a prestação jurisdicional, na forma do que preconiza o Enunciado nº 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".
4. No caso, não há que se falar em nulidade

por deficiência

na defesa

técnica, na medida em que, com o recebimento da denúncia, e informação de sua reclusão na penitenciária, o recorrente foi citado pessoalmente e constituiu defensor de sua confiança, que também não requereu o arrolamento de testemunhas, deixando transcorrer o prazo devido. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-RHC 218.508; Proc. 2025/0233010-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 29/09/2025)

Assentadas essas premissas,
n
ão obstante a alegação da defesa, depreende-se dos autos que o apelante foi devidamente assistido por advogado durante todo o feito, tendo a sua defesa técnica à época constituída apresentado alegações finais durante os debates da Sessão Plenária, deduzindo tese defensiva em favor do ora apelante.

Dessa forma, não se está, aqui, diante de caso de
falta
de defesa técnica, tampouco foi evidenciado que houve deficiência na defesa técnica do acusado, especialmente diante da ausência de demonstração de prejuízo ao réu.

Lado outro, é relevante destacar que a discordância da atual defesa com a estratégia defensiva adotada pelo advogado que patrocinava os interesses do acusado ao tempo
da Sessão Plenária do Tribunal do Júri
não se presta a evidenciar a existência de deficiência da defesa técnica, conforme iterada jurisprudência sobre o tema. Confira-se:

[...
]
7. A alegação de deficiência na defesa técnica não encontra respaldo nos autos, pois o réu esteve assistido por advogado habilitado, sem elementos concretos que comprovem prejuízo ou orientação maliciosa. 8. Eventuais escolhas estratégicas da defesa não configuram ausência de defesa, especialmente na ausência de registro de efetivo prejuízo à parte.
[...]
(STJ; AgRg-AREsp 2.247.664; Proc. 2022/0360372-4; PR; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 09/09/2025; DJE 16/09/2025)

[...]
3. No caso, não se vislumbra patente deficiência técnica na defesa apta a configurar nulidade processual, tratando-se tão somente de discordância da atual Defesa com a atuação do advogado/defensor que patrocinavam os interesses do revisionando, não viabilizando o manejo da ação revisional com base em tal fundamento. 4. Pedido revisional julgado improcedent
e.
(TJES; RevCr 5011210-27.2024.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Criminais Reunidas; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 27/11/2024)

Logo,
não res
tando e
videnciado
qualquer vício
nos
presentes
autos,
bem como

não tendo a defesa comprovado a ocorrência de
prejuízo
ao acusado
– ônus que lhe competia –,
não deve ser reconhecida
a

nulidade aventada.

Assim,
rejeito
a preliminar
suscitada pela defesa.

É como voto.

VOTO

Superada a preliminar arguida pela defesa, passo à análise do mérito do presente recurso de apelação.

Conforme relatado, tenho sob exame
recurso de apelação criminal, interposto
p
or
Patrick Costa Morais
,
contra a r. sentença
acostada no id.
14092610
, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal d
a
Comarca d
e Linhares
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/0
3v
,
in verbis
:

"
Consta dos autos, que no dia 30/06/20 15 por volta das 21h50min, na
Av. Cecília Meireles, bairro S
ã
o José, Linhares-ES, os denunciados, agindo com vontade assassina, união de desígnios e esforços, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima PATRICK DIAS
D
E OLIVEIRA, que foram causas suficientes para levá-lo a óbito, conforme testifica o Laudo de Exame Cadavérico de f
l
s. 59.

Depreende-se que no dia do crime, a vítima e alguns amigos voltavam de um jogo de futebol, cada um em sua respectiva motocicleta, quando em certa altura do trajeto, um veículo GM/Astra conduzido pelos acusados se aproximou do grupo.

A partir da aproximação, BRENO que conduzia o carro o colocou em direção exata à vítima, em uma posição privilegiada, para que o ora acusado PATRICK COSTA pudesse efetuar os disparos sem que PATRICK DIAS tivesse chance de se desvencilhar.

Logo se iniciou uma série de disparos, e a vítima acelerou sua moto tentando escapar, porém foi fechada pelo veículo que encostou ainda mais perto. Neste momento PATRICK COSTA sacou a arma para fora da janela e efetuou o último tiro, instante que PATRICK DIAS caiu no chão.

Após o cometimento do delito os acusados evadiram-se do local do fato. A vítima foi socorrida e levada ao hospital, entretanto não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer minutos após o crime.

Consta que o motivo do crime foi torpe, decorrente de vingança, visto que o acusado PATRICK COSTA acreditava que a vítima havia sido o autor de uma tentativa de homicídio que sofrera dias antes e motivado por esse sentimento, combinou com BRENO premeditadamente de se vingar.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou e até mesmo impossibilitou a defesa da vítima, eis que estava em plena via pública, quando foi alvejada de inopino pelos acusados, além do que estavam desprevenida e desarmada.
[...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado,
condenou

o
recorrente pel
o crime capitulado no
art. 121, § 2º, inciso
s
I
e IV
, do Código Penal, à pena definitiva de
25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão,
em regime fechado.

Em
razões recursais
sediadas no id.
14631531
, a defesa

requer:
i)

seja reconhecido que o julgamento pelo Tribunal do Júri se deu de forma manifestamente contrária à prova dos autos
;

ii)
o redimensionamento da pena-base,
seja com o decote das circunstâncias judiciais reconhecidas, seja por meio de aplicação de patamar inferior quanto a cada uma das circunstâncias judiciais reconhecidas
.

Pois bem
. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Demonstrados os fatos narrados na denúncia, bem como o teor da r. sentença proferida pelo Magistrado atuante em 1° grau de jurisdição,

necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de analisar se há ou não fundamento quanto à irresignação do acusado em relação ao
decisum
procedente do Conselho de Sentença da
1ª
Vara
Criminal de
Linhares
.

Quanto ao pleito de absolvição formulado pela defesa d
o
apelante,
entendo que não merece prosperar,

pelos fundamentos a seguir aduzidos.

Inicialmente, cabe salientar que, dentro desse controle exercido pelo Poder Judiciário sobre a soberania dos veredictos do Egrégio Tribunal do Júri, o fundamento principiológico do
tantum devolutum quantum appellatum
é vinculado à hipótese normativa prevista no Código de Processo Penal, não podendo o magistrado, no exercício da cognição sobre a legalidade ou não da decisão dos jurados, externar juízo ou examinar os fatos (autoria e materialidade) que levaram a decidir sobre uma ou outra versão.

No recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
o juiz deve se limitar à análise da existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Dito isso, quadra salientar que, no caso em apreciação, a
materialidade
do delito de homicídio está
co
mprovada,
conforme se depreende do
Boletim Unificado de fls. 03/04,
do
Laudo de Exame Cadavérico de fl. 59
e do Relatório Final de fls. 71/75
.

A
autoria
, por sua vez, pode ser constatada por meio da prova testemunhal produzida ao longo deste caderno processual.

Em seu interrogatório extrajudicial, acostado às fls. 28 dos autos físicos, o apelante confessou a prática do crime, narrando o que segue:

“
Que, o seu colega BRENO, passou pela moto que se encontrava atrás e continuaram o trajeto; Que, em seguida, passaram pela moto azul, cuja moto era conduzida pela vítima PATRICK; Que, PATRICKO movimentava a moto do lado direito; Que, BRENO dirigia o ASTRA do lado esquerdo; Que, ao passar pela motocicleta conduzida por PATRICK DIAS, o declarante de posse da arma, apontou para PATRICK DIAS e efetuou DOZE (12) disparos contra o corpo de PATRICK DIAS, cuja pessoa ao ser atingida, veio a cair ao chão; Que, após praticarem o crime, o declarante e seu amigo BRENO fugiram para a Lagoa Juparanã, Três Pontas, e que, o declarante guardou a arma na areia, enterrando-a; Que, permaneceram na lagoa por um período de uma hora; Que, depois, o declarante e seu colega BRENO adentraram no veículo de cor bege e foram embora para o bairro Aviso; Que, situado no bairro Aviso, o declarante deixou BRENO na residência dele e dirigiu-se para sua residência, deixou o veículo na garagem, e adentrou em sua residência, cuja porta foi aberta por sua mãe; Que, o declarante esclareceu ainda que na data do crime ao passar pela motocicleta de PATRICK DIAS DE OLIVEIRA, reconheceu-o como sendo a pessoa que dias atrás havia lhe agredido com um pedaço de madeira, ocasião em que o declarante e seu irmão JOSÉ PAULO DE MORAIS FILHO, e que, um disparo atingiu a perna e o braço de seu irmão JOSÉ JÚNIOR e outro tiro atingiu levemente o ombro direito do declarante; que o declarante ao ver PATRICK DIAS DE OLIVEIRA resolveu vingar-se dos disparos recebidos; que, o declarante esclarece que o seu colega BRENO não sabia das intenções do declarante, e também, não sabia que o declarante estava armado”.

De igual modo, o seu corréu Breno Nunes da Rocha (absolvido pelo Conselho de Sentença), ao ser ouvido na esfera policial (fls. 37/39 dos autos físicos), confirmou que Patrick Costa Morais praticou o crime de homicídio contra a vítima, efetuando diversos disparos contra a vítima enquanto ela trafegava de moto. Vejamos:

“
que seu colega PATRICK COSTA MORAIS visualizou um rapaz de nome PATRICK DIAS DE OLIVEIRA, cuja pessoa estava conduzindo uma moto de cor azul; Que, o seu colega PATRICK COSTA MORAIS pediu ao declarante que chegasse próximo a PATRICK DIAS DE OLIVEIRA, pois, iria pedir a PATRICK DIAS que encostasse a motocicleta para que pudessem conversar; Que, o declarante aproximou-se da motocicleta de PATRICK DIAS DE OLIVEIRA, e quando, chegaram perto, o seu colega PATRICK COSTA MORAIS, já de posse de uma arma de fogo, tipo Pistola, passou a efetuar disparos em direção a PATRICK DIAS DE OLIVEIRA; Que, a vítima, mesmo atingida, continuou a conduzir a motocicleta azul pelo lado direto da rua; Que, o declarante conduzia o veículo ASTRA pelo lado esquerdo da rua, mas, naquele momento perceberam que à frente tinha um caminhão em movimento; [...]
fugiram para a Lagoa Juparanã, perto das cabanas, e que, ao chegar no citado local, o declarante viu quando o seu colega PATRICK COSTA MORAIS afastou-se, dirigiu-se até uma mata situada nas proximidades da cabana e escondeu a arma de fogo; Que, o declarante ficou próximo ao veículo, e que, não viu se o seu colega PATRICK COSTA enterrou ou se simplesmente jogou a arma no meio da mata; Que, permaneceram na lagoa por um período de quarenta minutos; Que, depois, seu colega PATRICK assumiu a direção do veículo ASTRA PLACA MPV 6065 e juntamente com o declarante, foram embora para o bairro Aviso; Que, estando no bairro Aviso, o declarante foi deixado em residência, e que, o seu colega PATRICK COSTA MORAIS foi embora dizendo que iria para sua respectiva residência; [...] Que, o declarante esclarece que no dia em que o fato ocorreu 30/06/2015 (terça feira), ao passarem pela motocicleta de cor azul, precisamente pela vítima, reconheceu-o como sendo a pessoa que no mês de abril do corrente ano, efetuou vários disparos contra o seu colega PATRICK COSTA MORAIS e seu irmão JOSÉ PAULO DE MORAIS FILHO; Que, o declarante esclarece que no dia 30/06/2015, quando o seu colega PATRICK COSTA MORAIS, esteve na residência e convidou para dar um “ROLÉ”, ele não disse o que iria fazer e nem aonde iria, e também, o declarante não viu se PATRICK COSTA MORAIS estava portando alguma arma de fogo”.

A versão acima foi corroborada integralmente pelo acusado Breno Nunes da Rocha em seu interrogatório na fase preliminar do Júri, conforme mídia de fl. 152.

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório judicial acostado à fl. 201, registrou que acreditou que a vítima atiraria nele, de modo que efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ela, que trafegava em uma moto.

Ainda durante a instrução da presente ação penal, a informante Eliana Costa Herculano, genitora do ora apelante, assim narrou à fl. 150:

“
Aos costumes disse ser mãe do Acusado Patrick, razão pela qual não tomo o seu compromisso na forma da lei. Às perguntas do MP respondeu: que é mãe do Acusado Patrick; que não sabe onde o filho se encontra e há aproximadamente 3 meses que não conversa com ele; que não conhece a vítima que também se chama Patrick; que na época dos fatos o Acusado Patrick morava com a declarante; que conheceu o Acusado Breno, pois é amigo do seu filho; que não sabe se o Acusado se envolvia com tráfico de drogas; que ficou sabendo da morte da vítima no dia seguinte; que ficou sabendo pois ouviu a notícia no rádio; que ligou os fatos tendo em vista o envolvimento do carro GM Astra, veículo de propriedade do pai do Acusado Patrick; que ligou para Patrick que negou os fatos; que como a placa era a mesma, resolveu ligar para o pai de Patrick, que se chama José Paulo; que José Paulo disse que não sabia dos fatos; que no mesmo dia que escutou a notícia a polícia foi até a oficina de José Paulo; que o veículo mencionado estava na casa do declarante;
que quem usava o carro era o Patrick;
que as vezes o carro também ficava com o pai de Patrick; que no dia dos fatos à noite o carro estava com Patrick, que utilizou o carro para ver sua filha que estava doente e mora no bairro Interlagos; que a declarante mora no bairro Aviso;
que posteriormente conversou com Patrick sobre os fatos e ele confessou que se o autor dos fatos, afirmando que estava sendo ameaçado;
que também confessou a participação de Breno; que Patrick disse que Breno estava junto; que Breno também estava sendo ameaçado; que a desavença começou com uma briga entre o outro filho da declarante, de nome José Paulo Filho e a vítima; que a briga era entre menores do Aviso com o grupo da vítima; que acredita que no final da morte a vítima e outras pessoas foram até o Aviso e armaram uma emboscada, Breno, José Paulo e outros meninos; que o problema era uma briga com quem não sabe a razão; que a acredita que a briga tenha ocorrido em uma festa; que os filhos da declarante não chamaram a polícia; que não sabe dizer se Breno tinha envolvimento com o crime, mas o via ir trabalhar”.

Por sua vez, a testemunha Jhonatan dos Santos Ferreira, ao ser ouvida em juízo (mídia de fl. 244), confirmou que estava presente no momento dos fatos, tendo presenciado o momento em que a vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo, que foram disparados de um carro de cor prata.

Ao ser interrogado em plenário, o apelante Patrick Costa Morais ratificou os interrogatórios anteriores, confessando que portava arma de fogo em decorrência de ter sofrido uma tentativa de homicídio dias antes, confirmando que encontrou por coincidência com a vítima, tendo efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima. Salientou que vinha sofrendo ameaças constantes por parte da vítima, por isso cometeu o crime.

De igual modo, o seu corréu Breno Nunes da Rocha, em plenário, também confirmou que dirigia o veículo quando o ora apelante efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima.

Diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
inclusive por meio da confissão do apelante em todas as oportunidades em que foi interrogado
.

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em "
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
", com fulcro no
art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius,
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido
apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos
, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Apenas a decisão dos jurados que
nenhum
apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada,
sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas
, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021)

Verifica-se, dessa forma, que a decisão dos jurados não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos. Muito pelo contrário, espelha o entendimento dos representantes da sociedade para com os fatos e provas que lhes foram colocadas sob apreciação, em absoluta observância ao
art. 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal.

Portanto, a tese de negativa de autoria
não há como prevalecer nesta seara recursal,
eis que o veredicto dos jurados tem apoio nas provas trazidas aos autos, sendo que os jurados optaram por uma das versões apresentadas.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena,
o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art
igo
121, § 2º, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
,
fixou a pena-base em
25 (vinte cinco)
anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
, mediante a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime
.

A propósito, vejamos:

“
Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime
foi

praticado de maneira premeditada e refletida,
tendo o réu ido ao encontro da

vítima,
já com a arma de fogo ao dispor e

com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura
.

[...]

As
circunstâncias

do crime são totalmente desfavoráveis, vez que cometido com o apoio logístico de um veículo automotor, isto é, meio de locomoção que, em virtude de sua mobilidade urbana, maximiza o êxito na empreitada, o sucesso na fuga e alcance na impunidade”.

Nesse particular, quanto à
culpabilidade
,
tem-se que a existência de planejamento e premeditação para a execução do crime é fundamentação idônea para a exasperação
da pena-base, porquanto denota maior gravidade da infração penal
.

No presente caso, tem-se que o acusado, em decorrência de supostas ameaças sofridas, andava armado com o escopo de atentar contra a vida da vítima, de modo a evidenciar que premeditou o crime em comento.

Nesse sentido, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

No caso, quanto ao crime de homicídio, as instâncias destacaram os vários golpes sofridos pela vítima, a frieza com que o crime foi cometido, tratando-se, ainda, de delito premeditado. Conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte,
“a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal”
(STJ. EDcl no AgRg no AREsp 633.304/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). (STJ. HC 614.998/PE, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020.)

Dessa forma,
verifica-se que a fundamentação utilizada para valorar a referida circunstância judicial se mostra idônea, na esteira de entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria.

Prosseguindo, no que diz respeito às
circunstâncias do crime
, que são as informações alusivas ao tempo, local e modo de execução em que se deu a prática delitiva,
tem-se que foram valoradas negativamente,
em razão de o crime ter sido
praticado com o apoio logístico de
veículo automotor
,
elemento que facilita a execução do crime e a fuga do agente,
o que denota a ousadia na prática criminosa.

No presente caso, conforme destacado pelo próprio acusado em seu interrogatório em plenário, o carro foi utilizado tanto para apoiar na prática do crime, eis que, com o carro em movimento, se aproximou da vítima que se deslocava de moto para efetuar os disparos, sendo o carro posteriormente utilizado para a fuga para local distante, onde a arma foi enterrada na areia.

Dessa forma, verifico ser o caso de manutenção da negativação das circunstâncias do crime.

Assim, na hipótese dos autos, entendo que a fundamentação utilizada pelo magistrado para desvalorar as referidas circunstâncias judiciais e recrudescer a pena-base do crime de homicídio qualificado consumado se revela adequada e pormenorizada, eis que considerados elementos diversos ao tipo penal, não havendo que se falar em fundamentação inidônea.

Todavia,
não obstante a
exaustiva
fundamentação utilizada,
o
bservo que a fração aplicada
para recrudescer a pena-base não se
mostra
adequada ao entendimento jurisprudencial, eis que
“c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(STJ; AgRg-HC 825.873; Proc. 2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Sob tal perspectiva
,
veri
f
ico que foi utilizado patamar fracionário excessivamente oneroso, tendo em
vista que foi estabelecido o aumento de
06
(
seis
) anos
e 0
9
(
nove
) meses
de reclusão para
cada
vetorial negativo, o que constitui
fração
desproporcional, razão pela qual
tenho por necessário redimensionar a pena-base
do
réu mediante a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), fixando-a em
16
(
dezesseis
) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão.

Mantenho a compensação das agravantes e atenuantes, conforme procedido pelo magistrado
a quo,
bem como diante da ausência de outras causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo a pena definitiva
em
16
(
dezesseis
) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão,
mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto,

a fim de

redimensionar a
pena do réu
para 1
6
(
dezesseis
) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado,

mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 2 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)